Tribunal: TCU
Processo: 046.678/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos iniciais de Aposentadoria de três ex-servidores da Universidade Federal de Santa Catarina encaminhados ao TCU para exame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam três atos de concessão inicial de aposentadoria a ex-servidores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; nos arts. 1o, inciso VIII; 260, §§ 1o e 2o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão inicial de aposentadoria de Ivo Mohr, Odir Augusto de Melo e Silvana de Freitas Ribeiro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos beneficiários; 9.3. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze dias), contado a partir da ciência desta deliberação, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa e comunique aos interessados deste acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.2. em 30 (trinta) dias, comprove que os interessados tiveram ciência desta deliberação e emita novos atos, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os a este Tribunal pelo Sistema e-Pessoal.